Tribunal: TJDFT
Processo: 0750540-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750540-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA PACIENTE: SAMUEL GUTTIERRES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA, advogado constituído, com OAB/DF no 22.944, em favor de SAMUEL GUTTIERRES SILVA, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri de Samambaia/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 20/23). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada padece de fundamentação concreta e idônea, especialmente porque o paciente colaborou com as investigações. Narra que o paciente não desferiu golpe capaz de resultar a morte da vítima, notadamente porque não possuía dolo para tanto. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída e declara que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 3/11/2020 pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia: “No dia 20 de agosto de 2020, no período compreendido entre as 18h00 e as 22h30min, no interior de um veículo que circulava entre as regiões administrativas de Ceilândia e Samambaia, e posteriormente na loja “Samuel Som”, localizada na QS 412, próximo ao Supermercado Primor, em Samambaia/DF, os acusados, agindo com prévio ajuste, unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram reiterados socos e outros golpes contra o corpo de José Cássio de Souza Silva, principalmente no rosto e na cabeça, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 14/19, as quais foram a causa de sua morte, por traumatismo cranioencefálico (...) O crime foi praticado com emprego de tortura, pois os acusados submeteram a vítima a intenso e prolongado sofrimento físico, espancando-a por várias horas, para que confessasse suposto relacionamento com a esposa de Vicente. Ademais, o crime foi praticado mediante dissimulação, visto que Leonardo fingiu ser um potencial cliente para atrair a vítima até o veículo onde os demais autores a aguardavam (...) Coube a Leonardo e Samuel livrarem-se do corpo de José Cássio. Eles colocaram a vítima no interior do veículo Toyota Etios e dirigiram-se até as proximidades do Setor de Mansões de Taguatinga. Enquanto Leonardo estava na direção, em baixa velocidade, Samuel empurrou o corpo para fora, o qual ficou caído na pista, próximo ao meio fio, até ser encontrado por um transeunte que acionou a polícia”. (fls. 27/29). Destaca-se que um dos executores do delito, a saber, Leonardo, era lutador de Jiu-Jitsu (fl. 40) e que o Laudo de Exame de Corpo de Delito produzido evidenciou “hemorragia intracraniana”, sendo que “no campo Discussão ‘periciando apresenta múltiplas lesões traumáticas recentes, cujo mecanismo de ação aplicado foi meio contundente’, dando-se como Conclusão a morte devido a traumatismo crânio encefálico” (fls. 33/34). O Relatório Policial, por sua vez, foi enfático em apontar que “mesmo dispostos a falar, os dois autores não dizem a verdade, apresentando várias divergências sobre a dinâmica dos fatos” (fl. 44). Acrescente-se também que pelo que consta dos autos, após o cometimento do delito, o paciente e seu comparsa saíram para beber em uma distribuidora de bebidas em Samambaia (fl. 54), demonstrando, portanto, demasiada frieza. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, com acerto, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 20/23): “O fato que é imputado aos acusados é de extrema gravidade e vulnera a ordem pública, principalmente em razão da gravidade em concreto do delito. O fato imputado aos requeridos é de extrema gravidade, pois eles teriam, em tese, torturado a vítima por um longo período, desferindo várias agressões com instrumento contundente não invasivo e depois teriam jogado o corpo de José Cássio em via pública. Consta nos autos, que o crime teria sido motivado por um suposto relacionamento amoroso entre a vítima e a esposa do requerido Vicente, portanto, tais fatos demonstram frieza, extrema violência, desrespeito pela norma penal, à vida e à Justiça, extrapolando o tipo em abstrato. Frise-se que a segregação cautelar é imprescindível para a situação em tela e não se vislumbra a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém ressaltar que a alegação do impetrante no sentido de que o paciente não agiu com violência, tampouco tinha o dolo de matar, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Proceda a Secretaria da 3a Turma Criminal a exclusão do feito na modalidade segredo de justiça, haja vista que a ação principal não tramita nesta condição. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020 19:13:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora